Tribunal: TJBA
Processo: 8008035-35.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008035-35.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MAURICIO CASSIMIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO ATO ORDINATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INC. III DO CPC. VALIDADE DOS ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal, em que o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de resposta ao chamado judicial. 2. Analisando aos autos, observa-se que o Município foi devidamente intimado para se manifestar acerca da Certidão Negativa de AR. Contudo, o exequente manteve-se inerte. Razão em que, fez-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A ausência de manifestação dentro do prazo legal configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III do Código de Processo Civil. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8008035-35.2022.8.05.0191, tendo como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e apelado, MAURÍCIO CASSIMIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E